Tribunal: TJMT
Processo: 1002110-26.2024.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002110-26.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO - CPF: 044.745.251-75 (APELANTE), IVANILDO JOSE FERREIRA - CPF: 284.019.301-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS IDÔNEOS. ABSOLVIÇÃO PARCIAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória por alegado erro judiciário.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se: (i) configuram-se as alegadas nulidades processuais por parcialidade do julgador, cerceamento de defesa, ausência de audiência de conciliação e violação ao dever de fundamentação; e (ii) a decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição parcial em instância superior, caracteriza erro judiciário passível de reparação civil.

III. Razões de decidir
:

3. Quanto às preliminares de nulidade: (i) a alegação de parcialidade do julgador, fundada exclusivamente na discordância com o teor da decisão e na utilização da expressão "Estado-Juiz", não se sustenta ante a ausência de elementos objetivos e concretos que demonstrem favorecimento indevido ou prejulgamento; (ii) o indeferimento de prova testemunhal, quando fundamentado na suficiência do acervo probatório existente e na desnecessidade da produção de prova meramente confirmatória, não configura cerceamento de defesa,
máxime
quando houve deferimento de prova emprestada do processo criminal; (iii) a não realização de audiência de conciliação encontra amparo no art. 334, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que dispensa tal ato quando não se admite autocomposição, hipótese verificada em demandas envolvendo direito indisponível e interesse público; e (iv) a sentença apresenta fundamentação satisfatória e coerente, enfrentando as questões atinentes à responsabilidade civil do Estado, ao erro judiciário e ao nexo de causalidade, não se verificando ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

4. No mérito, a responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais constitui excepcionalidade no ordenamento jurídico, operando exclusivamente nas hipóteses de dolo, fraude, culpa grave qualificada ou erro judiciário manifesto, nos termos do art. 5º, LXXV, da Constituição Federal.

5. A mera absolvição superveniente, ainda que parcial, não implica reconhecimento automático de vício no ato jurisdicional precedente. De outro lado, a decretação de prisão preventiva, quando fundamentada em elementos probatórios idôneos e em observância aos requisitos legais previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, constitui exercício regular da jurisdição, não configurando ato ilícito passível de reparação civil, ainda que sobrevenha absolvição por insuficiência probatória.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva decretada mediante fundamentação idônea e em observância aos pressupostos legais do art. 312 do Código de Processo Penal não caracteriza erro judiciário indenizável quando seguida de absolvição parcial em sede recursal, subsistindo condenação criminal por outros delitos, ante a ausência de ilegalidade manifesta na medida cautelar.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, X e LXXV, e 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, 334, § 4º, II, 370, 489, § 1º, IV; CPP, art. 386, VII; CP, arts. 150, § 1º, 155, § 4º, IV e § 6º, e 157, § 3º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 18.2.2025; STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 20.10.2020; TJMT, N.U 0004186-60.2018.8.11.0032, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.3.2025; TJMT, N.U 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. P. Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1002110-26.2024.8.11.0003, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou a autora, ora apelante, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e de outras provas, por ausência de audiência de conciliação, por ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, bem como em decorrência de parcialidade do julgador.

No mérito, sustenta, em síntese, que “
há erro judiciário indenizável na exposição ao risco de morte por contágio de COVID-19; supressão dos direitos ao trabalho dos arts. 5º, XIII e 6º da CF/88; os dias de trabalho no cárcere; o seguro previdenciário que perdeu e demais danos morais e materiais dos quais a sentença não contemplou
”.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento das preliminares arguidas. Se rejeitadas, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 277683866, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 289933854, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR PARCIALIDADE DO JULGADOR

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

No que concerne à parcialidade do julgador, a alegação da apelante se baseia na percepção subjetiva de que a sentença teria se inclinado a defender os interesses do Estado de Mato Grosso, mormente, pela utilização da expressão “Estado-Juiz”.

No caso, a simples prolação de uma decisão desfavorável aos interesses de uma das partes não é suficiente para caracterizar a quebra da imparcialidade do julgador.

De fato, exige-se a demonstração de elementos objetivos e concretos de favorecimento indevido ou de prejulgamento, o que não se verifica nas razões recursais, que se limitam a discordar do teor da sentença e da utilização da expressão “Estado-Juiz”.

Ademais, a fundamentação perfilhada pelo d. Juízo
a quo
, embora passível de eventual reforma no julgamento do presente recurso, não revela nenhum traço de parcialidade.

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por parcialidade do julgador.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DO INDEFERIMENTO DE PROVAS E DA UTILIZAÇÃO PARCIAL DE OUTRAS

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

No que tange à alegada nulidade por indeferimento de provas e utilização parcial de outras, o d. Juízo
a quo
fundamentou sua decisão:

“
Inicialmente, indefiro o pedido de oitiva de testemunhas apresentado pela parte autora em id. 172005806, uma vez que se mostra desnecessária, diante das provas já anexadas aos autos (documentos e o uso de prova emprestada).

Ademais, a produção da prova não tem por finalidade confirmar toda a narrativa contida na inicial ou em contestação, mas esclarecer o que restar de controvertido nos autos, a fim de auxiliar na formação do convencimento motivado do julgador.

No caso, infere-se que a controvérsia da demanda gira em torno da suposta prisão ilegal suportada pela autora, bastando para tanto a prova documental já produzida nos autos, não se justificando a produção de prova oral, pois tal prova não se prestaria a elucidar pontos controvertidos da demanda, eis que tem como finalidade apenas reiterar o drama familiar sofrido, conforme exposto pela requerente.

Outrossim, deferir a produção de tal prova, seria agir de maneira contrária ao princípio da celeridade processual, pelo qual o juiz deve zelar, lhe incumbindo, ainda, dever de indeferir, fundamentadamente, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, consoante determinada o parágrafo único do art. 370 do CPC.

Lado outro, defiro o pedido de utilização de prova emprestada dos autos de n. 0001385-31.2018.8.11.0014 e n. 0001656-40.2018.8.11.0014.

Assim, tenho que o feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde.
” (Id. 277683861 – Pág. 2).

No caso, o d. Juízo
a quo
, ao apreciar os requerimentos probatórios, indeferiu a produção de prova testemunhal por considerá-la despicienda ao julgamento da causa, já que entendeu suficiente o acervo probatório existente, incluindo as provas emprestadas dos feitos criminais, cuja utilização foi, aliás, deferida.

É certo que o princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 370 do Código de Processo Civil, confere ao julgador a prerrogativa de aquilatar a necessidade e pertinência das provas, indeferindo aquelas que se mostrem inúteis ou meramente protelatórias.

A controvérsia, como bem delineado, limita-se à legalidade dos atos estatais que levaram à prisão da apelante e à sua posterior absolvição parcial, matéria eminentemente jurídica, cuja análise factual se satisfaz com a documentação oriunda dos processos criminais.

Por outro lado, se os elementos para a formação do convencimento do julgador estavam disponíveis, sendo assegurado às partes o pleno exercício do contraditório sobre o conjunto probatório valorado, incabível a alegação de cerceamento de defesa.

Diante de tais premissas,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de provas e da utilização parcial de outras.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Na origem, o d. Juízo
a quo
deixou de designar audiência de conciliação, por se tratar de direito indisponível, conforme decisão proferida em 8.2.2024 (Id. 277682448).

No caso, a não realização de audiência de conciliação não induz nulidade,
máxime
quando envolve direito indisponível e o interesse público, consoante estabelece o art. 334, § 4º, II, do Código de Processo Civil, que dispõe: “
A audiência não será realizada quando não se admitir a autocomposição
”.

Por essas razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de audiência de conciliação.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 489, § 1º, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

No tocante à alegada ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil, que impõe ao julgador o dever de enfrentar todos os argumentos deduzidos que sejam, em tese, capazes de infirmar a conclusão adotada, constata-se que o d. Juízo
a quo
expôs, de maneira satisfatória e coerente, as razões de seu convencimento que o conduziram à improcedência da pretensão indenizatória, abordando sobre as questões atinentes à responsabilidade civil do Estado, ao erro judiciário e ao nexo de causalidade, conforme os elementos probatórios existentes nos autos.

Por outro lado, eventual divergência sobre os fundamentos adotados na sentença não configura hipótese de ausência de fundamentação ou de omissão, visto que o dever de fundamentar as decisões judiciais não se confunde com a obrigação de rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos expendidos pelas partes.

De fato, “
o Julgador não está obrigado a rebater, individualmente, todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente que demonstre, fundamentadamente, as razões do seu convencimento
” (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 718.428/TO, Rel. Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 18.2.2025, publicado no DJEN em 21.2.2025).

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JÚLIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação indenizatória n. 1002110-26.2024.8.11.0003, proposta contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A controvérsia reside em analisar a existência de erro judiciário indenizável, imputável ao Estado de Mato Grosso, em decorrência da persecução penal instaurada contra a apelante, que culminou em sua condenação, em primeiro grau, ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte) dias de reclusão, pelos crimes de abigeato (furto de semovente), de latrocínio (roubo com resultado morte), em regime fechado, bem como de pena privativa de liberdade de 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime aberto pelo crime de invasão, seguida de absolvição parcial do crime de latrocínio em sede recursal, após um interregno de encarceramento que teria se estendido por 1.936 (mil e novecentos e trinta e seis) dias, tempo superior a 5 (cinco) anos.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
” (art. 5º, X). Quanto à responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
) pelo dano causado ao particular, a pessoa jurídica de direito público responderá “
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
” (art. 37, § 6º).

No entanto, a responsabilidade civil da Administração Pública não se sustenta sem que seja comprovado o nexo de causalidade entre o evento danoso e uma conduta atribuída a ela e, nos casos de omissão do Poder Público, exige-se, ainda, a comprovação da culpa, elemento tipificador da responsabilidade subjetiva.

“
No caso de omissão do Poder Público os danos em regra não são causados por agentes públicos. São causados por fatos da natureza ou fatos de terceiros. Mas poderiam ter sido evitados ou minorados se o Estado, tendo o dever de agir, se omitiu.

Isto significa dizer que, para a responsabilidade decorrente de omissão, tem que haver o dever de agir por parte do Estado e a possibilidade de agir para evitar o dano. [...]. A culpa estará embutida na ideia de omissão. Não há como falar em responsabilidade objetiva em caso de inércia do agente público que tinha o dever de agir e não agiu, sem que para isso houvesse razão aceitável.
” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella.
Direito administrativo
. 30. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017,

p. 828).

“
No Brasil, a regra geral de responsabilização civil do Estado varia conforme se trate de ação ou omissão. Na conduta comissiva, o ente público responde objetivamente; na omissiva, subjetivamente. Justifica-se a responsabilidade subjetiva sob o argumento de que nem toda omissão estatal dispara, automaticamente, dever de indenizar.
Do contrário seria o Estado transformado em organismo segurador universal de todos contra tudo.
” (STJ, AREsp 1.717.869/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.10.2020, publicado no DJe em 1º.12.2020).
[sem destaque no original].

Ademais, no âmbito do controle de legalidade dos atos judiciais, a regra é a não responsabilização civil do Estado por atos jurisdicionais típicos, salvo nas hipóteses de dolo, fraude, culpa grave qualificada ou, como invocado pela apelante, erro judiciário manifesto, este último contemplado no art. 5º, LXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil, que assegura indenização ao “
condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença
”.

In casu
, a apelante foi submetida a medidas constritivas de liberdade — prisão temporária e, posteriormente, preventiva — no curso de investigação e subsequente ação penal que lhe imputava a prática de crime hediondo.

A sentença penal condenatória (Id. 277682431), por sua vez, acolhendo parcialmente a pretensão acusatória, culminou por condená-la pelos crimes de invasão de domicílio (art. 150, § 1º, do Código Penal), furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante abigeato (art. 155, § 4º, inciso IV, e § 6º, do Código Penal) e, ainda, latrocínio (art. 157, § 3º, II, do Código Penal), impondo a ela o cumprimento de pena privativa de liberdade de 35 (trinta e cinco) anos, 10 (dez) meses e 27 (vinte) dias de reclusão, pelos crimes de abigeato (furto de semovente), de latrocínio (roubo com resultado de morte), em regime fechado, bem como de pena privativa de liberdade de 9 (nove) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção em regime aberto pelo crime de invasão.

Submetida a condenação ao reexame por esta e. Corte, por meio da apelação criminal n. 0001656-40.2018.8.11.0014, a c. Terceira Câmara Criminal deu parcial provimento ao recurso de Júlia Graziela Silva de Aquino, ora apelante, para absolvê-la quanto à imputação do crime de latrocínio, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ou seja, por não existir prova suficiente para a condenação concernente a este crime.

Contudo, o v. acórdão da c. Terceira Câmara Criminal manteve a condenação de Júlia Graziela Silva de Aquino, ora apelante, pelos crimes de invasão de domicílio e abigeato, sendo estabelecido como pena definitiva “
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção, a ser cumprida em regime aberto
” (trecho do voto condutor de lavra do i. Des. Juvenal Pereira da Silva, Id. 277682437 – Pág. 38).

Essa absolvição parcial, por conseguinte, não se traduz em um reconhecimento de completa inocência da apelante em relação a todos os fatos que lhe foram imputados, tampouco implica a ilação automática de que a integralidade da persecução penal contra si desencadeada fora injusta ou eivada de erro judiciário.

Com efeito, a subsistência de sentença penal condenatória por dois crimes distintos, ainda que com a imposição de pena menos severa e em regime mais brando, milita contra a tese de erro judiciário que justificaria a reparação civil nos termos em que foi postulada.

O d. Juízo
a quo
, ao apreciar a pretensão indenizatória, consignou, com acerto, que:

“
Frisa-se que
a absolvição pelo crime de latrocínio em sede de apelação, não implica a ocorrência de qualquer ilegalidade nas prisões temporária e preventiva anteriores
.

A decisão que converteu a prisão temporária em preventiva fundamentou-se no caso concreto, considerou o risco à ordem pública e as provas até então constantes nos autos
. Trouxe em seu corpo fundamentação de indício suficiente de autoria (CPP, art. 312,
caput
).

De igual modo,
as decisões que negaram a revogação da prisão preventiva da autora, pautaram-se em fundamentos idôneos, prova da materialidade e indício suficiente de autoria, e necessidade de garantia da ordem pública
.” (trecho da sentença, Id. 277683861 – Pág. 6).
[g.n.]

Assim, o fato de a apelante ter permanecido sob custódia estatal durante a instrução e mesmo após a prolação da sentença penal condenatória que posteriormente foi parcialmente reformada, não configura,
per se
, erro judiciário ou dano moral passível de indenização, diante da ausência de ato manifestamente ilegal praticado no curso da ação penal.

Nesse sentido, decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo sobre a questão:

“
A decretação de prisão preventiva, posteriormente sucedida de absolvição por falta de provas, não caracteriza erro judiciário, nem gera direito à indenização por danos morais, quando ausente ilegalidade ou abuso de poder
.” (TJ-MT, N.U 0004186-60.2018.8.11.0032, Rel. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11.3.2025, publicado no DJE em 26.3.2025).

“
Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar
.” (TJ-MT, N.U 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE em 4.10.2024).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, a sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3º, do citado Código, por se tratar de beneficiária da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2025